Tribunal: STM
Processo: 7000479-80.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000479-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PATRICK FRANCO VALLE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o pedido formulado pela
Defesa, analisado em sede de preliminar, de não inclusão do recurso em pauta
para julgamento virtual, por não haver justa causa; por unanimidade, rejeitou a
segunda preliminar defensiva, de declínio de competência em razão de conexão
probatória ou instrumental; por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar
defensiva, de anulação da Sentença condenatória e suspensão da presente ação
penal até o julgamento do crime de deserção; por unanimidade, rejeitou a
quarta preliminar defensiva, de nulidade processual por inépcia da inicial. No
mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000479-80.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: PATRICK FRANCO VALLE, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO
RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM
RAZÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU INSTRUMENTAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DO CRIME DE
DESERÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. CRIME DE
FAVORECIMENTO A DESERTOR. ART. 193 DO CPM.
1. Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e fundamentado, não há
razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual, inexistindo qualquer
prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa.
2. Pela simples análise dos crimes envolvidos - Deserção e Favorecimento a desertor -
, vislumbra-se que o acervo probatório e os ritos procedimentais de ambas as ações
são distintos, o que impediria o processamento e o julgamento conjunto.
3. O processamento e o julgamento desta ação penal independe da eventual
condenação de terceiro pelo crime de deserção, bastando a ocorrência do delito em
seu aspecto formal. Ademais, além de precluso o pedido de reunião das ações no
mesmo juízo, os delitos foram praticados por pessoas distintas, em datas e contextos
diferentes.
4. Tendo a conduta sido devidamente individualizada, com descrição minuciosa dos
fatos, assente o entendimento jurisprudencial de que a ausência de indicação nominal
dos verbos descritos nos tipos penais não é causa de inépcia da inicial, por si só, pois
o agente se defende dos fatos a ele imputados, e não do tipo penal elencado.
5. A conduta do agente que se mostra eficaz em proporcionar ou facilitar meio de
ocultação ao desertor, subsume-se no fato típico descrito no art. 193 do CPM, sendo
incabível a desclassificação para o delito de ameaça.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15
a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido formulado pela Defesa, analisado em
sede de preliminar, de não inclusão do recurso em pauta para julgamento virtual, por não haver justa causa;
por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de declínio de competência em razão de
conexão probatória ou instrumental; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de
anulação da Sentença condenatória e suspensão da presente ação penal até o julgamento do crime de
deserção; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de nulidade processual por inépcia
da inicial. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o civil PATRICK
FRANCO VALLE à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 193 do CPM, a ser cumprida em
regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena, com o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos; absolvendo-o da imputação do art. 223 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM, aplicando ao crime de ameaça o princípio da subsidiariedade em relação ao delito previsto no
art. 193 do CPM.
Narra a Denúncia (Evento 1 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103), in verbis:
No dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 16h, o civil Patrick Franco Valle, ameaçou o Cb EP
Dionatan Lopes Dias com a finalidade de favorecer a fuga do desertor Diego Valle Salvador.
O crime ocorreu no Município de Arroio dos Ratos/RS, quando do cumprimento de Mandado de Busca e
Apreensão expedido nos autos da IPD nº 7000105- 15.2018.7.03.0303, em que figura como desertor o
ex-Sd Ex Diego Valle Salvador.
No dia dos fatos, uma guarnição de serviço do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, composta pelo
1º Ten Ítalo Correa de Bastos, pelo Cb EP Dionatan Lopes Dias e pelos Sds EP Eduardo Frederico Muller
Ortiz e Bruno Gomes Holde, deslocou-se até o endereço do referido desertor, na cidade de Arroio dos
Ratos/RS, de posse do Mandado de Busca e Apreensão, tudo com a finalidade de capturar aquele
trânsfuga.
Lá chegando, após os contatos iniciais realizados com a moradora da residência e mãe do desertor, Sra.
Hela Beatriz Ferreira Valle, a guarnição procedeu a uma revista inicial na residência, na qual não
encontrou o desertor. Em seguida, a guarnição de serviço ao sair da residência do desertor, resolveu
dar uma volta na quadra, avistando nos fundos da residência o desertor dentro de um matagal.
Após um rápido diálogo travado com o 1º Ten Ítalo Correa de Bastos, o ex-Sd Diego Valle Salvador
empreendeu uma fuga em direção ao interior da residência, tendo o Cb Dionatan o seguido. Todavia,
em um dado momento, o civil Patrick Franco Valle, primo do desertor, que estava atrás de uma árvore,
puxou da cintura um objeto não identificado assemelhado a uma arma branca, intimidando o Cb
Dionatan para impedi-lo de capturar o desertor, que saiu correndo e fugiu pela porta da frente da
residência.
Na sequência, o civil Patrick Franco Valle bloqueou, com uma motocicleta, o ingresso dos integrantes da
guarnição de serviço na residência de sua mãe, tia do desertor, a Sra. Sônia Maria da Silva Franco, para
onde o trânsfuga havia fugido. A Brigada Militar foi chamada para auxiliar na captura, tendo em vista o
impedimento de ingresso na residência da Sra. Sônia. Contudo, devido ao transcurso do tempo, o
desertor não mais foi encontrado no interior daquela residência.
Diante do exposto, a conduta do civil Patrick Franco Valle amolda-se à descrição típica dos delitos
previstos nos arts. 193 (favorecimento a desertor) e 223 (ameaça) do CPM.
Assim sendo, depreende-se que no dia 28 de fevereiro de 2019, o civil Patrick Franco Valle, ameaçou o
Cb EP Dionatan Lopes Dias com a finalidade de favorecer a fuga do desertor Diego Valle Salvador,
praticando as condutas criminosas de ameaça e favorecimento a deserção, estando incurso nas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
sanções dos artigos 223 e 193 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, espera o Ministério Público Militar ver recebida e autuada a presente Denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a posterior citação do denunciado, para
interrogatório e demais atos do processo, inclusive depoimento do ofendido e das testemunhas
constantes do rol abaixo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação.
A Denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2019 (Evento 1 do processo relacionado nº 7000115-
43.2019.7.03.0103).
Constam no IPM (processo relacionado nº 7000083-20.2019.7.03.0303) os seguintes documentos:
- Mandado de busca e apreensão referente a DIEGO VALLE SALVADOR, nos autos da Instrução Provisória de
Deserção nº 7000105-15.2018.7.03.0303 (fls. 6/7, -IPM1 do Evento 1);
- Termo de diligência, narrando que (fls. 8/9, -IPM1 do Evento 1):
Chegando ao condomínio constatamos que os fundos do terreno faziam divisa com o pátio da
residência averiguada. Aproximando-nos do local, verificamos que o jovem, aparentemente seu primo,
deslocava-se pelos fundos do pátio da casa do desertor. O Cb Dionathan e o Sd Muller aproximaram-se
da cerca, a qual o Cb Dionathan saltou para dentro do pátio da residência do desertor e o Sd Muller
ficou equilibrado na parte superior da cerca, tendo este avistado o desertor dentro do mato.
Identificado o desertor eu solicitei que o mesmo viesse em direção a cerca, a fim de ser feita a sua
apreensão. O mesmo solicitou poder pegar uma camiseta, pois estava somente com uma bermuda
rasgada, tendo tal solicitação sido negada. O desertor ao verificar a aproximação do Cb Dionathan saiu
correndo em direção ao interior da residência, sendo perseguido pelo Cb Dionathan, o qual foi impedido
de realizar a captura do mesmo por Patrick Franco Valle, primo do desertor, que estava escondido atrás
de uma arvore, aparentemente armado com um objeto que assemelhava-se com algum tipo de arma
branca, sendo obrigado a interromper a perseguição por motivos de garantia de sua integridade. Após
isso, verificando que o mesmo provavelmente sairia pela rua na frente da casa corri pelo corredor do
condomínio até o portão de segurança do mesmo, avistando o desertor descer e entrar dentro de uma
casa de cor vermelha, na mesma rua. Saindo do condomínio, verificamos que o referido primo,
aparentemente sem o objeto citado anteriormente, adentrou na residência indo até a garagem,
bloqueando-a com uma motocicleta.
A mãe do desertor e a tia desceram a rua desferindo palavras de baixo calão, com a tia afirmando que
não entrariam em sua residência sem um mandado. Após isso, o Cb Dionathan solicitou o apoio de uma
viatura da Brigada Militar explicando rapidamente os fatos acerca da situação. Assim que a viatura da
Brigada Militar chegou a residência da tia do desertor, os policiais militares abordaram a tia solicitando
a entrada na residência. A mesma negou afirmando que para tal ação, deveria existir um mandado de
busca e apreensão para aquela residência. Após diálogo dos policiais militares a tia acabou cedendo e
permitindo a entrada na residência para uma vistoria, a qual foi procedida unicamente pelos policiais
militares. Os referidos policiais militares concluíram a vistoria sem constatar qualquer vestígio do
desertor na residência. Após isso, o Tenente Lunardi, da Brigada Militar, militar mais antigo da
guarnição presente, veio até mim para diálogo mais detalhado acerca dos fatos que envolviam a
situação. Após averiguação de todos os fatos o Ten Lunardi deu a ordem para a confecção de dois
Termos Circunstanciados, sendo um para a mãe do desertor por falso testemunho e outro para o primo
do desertor por ameaça, os quais foram executados pela sua guarnição de serviço, tendo sido entregue
os comprovantes da confecção dos Boletins de Ocorrência n° 04707922 e 04536489.
- Boletim de Ocorrência com a descrição do seguinte histórico (fl. 10, -IPM2 do Evento 1):
TRATA-SE DE OCORRÊNCIA DE AMEAÇA. // POLICIAL: AO CHEGAR NO LOCAL AS PARTES ESTAVAM
CALMAS E NAO FOI LOCALIZADO NENHUM OBJETO SEMELHANTE A FACÃO OU PEDAÇO DE FERRO COM
O ACUSADO. // VÍTIMA: RELATA QUE AO EFETUAR A PRISÃO DO MILITAR DESERTOR DIEGO VALLE
SALVADOR, QUE ESTAVA ESCONDIDO NO MEIO DO MATO QUE NESTE MOMENTO APARECEU O
ELEMENTO PATRICK E FALOU QUE ERA PRIMO DE DIEGO E ESTAVA PORTANDO UM OBJETO NA MÃO QUE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
PARECIA SER UM FACÃO OU UM FERRO COMPRIDO, QUE DIANTE DISTO O COMUNICANTE PAROU E O
FUGITIVO FUGIU PULANDO NO PATIO DE UMA CASA E NÃO SENDO MAIS LOCALIZADO. /// ACUSADO:
DESEJA FALAR SOMENTE EM JUÍZO.
- Relatório do IPM (fls. 49/51, -IPM6 do Evento 1).
O Inquérito Policial Militar teve origem na 3ª Auditoria da 3ª CJM e, posteriormente, foi redistribuído, devido à
declinação da competência, uma vez que os fatos que ocorreram na cidade de Arroio dos Ratos/RS
encontram-se sob a jurisdição da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (Evento 11 do IPM).
O Réu, nascido em 29 de abril de 1998, era menor de 21 anos à época dos fatos.
Em 27 de agosto de 2019, houve a regular citação do Acusado (Evento 20 do processo relacionado nº7000115-
43.2019.7.03.0103).
As testemunhas do MPM, Cabo DIONATAN LOPES DIAS (vídeos 1, 2 e 3), 1º Ten ITALO CORREA DEBASTOS
(vídeos 3 e 4) e Sd EDUARDO FREDERICO MULLER (vídeo 4), prestaram depoimentos por meio de
videoconferência (Evento 31 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Foi decretada a revelia do Acusado, que, embora citado, deixou de comparecer, sem justificativa, motivo pelo
qual não foi interrogado (Evento 29 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
As testemunhas arroladas pela Defesa, Sra. SONIA MARIA DA SILVA FRANCO, mãe do Réu
(DEPOIM_TESTEMUNHA1, 2 e 3), Sra. HELENA BEATRIZ FERREIRA VALLE, tia do Réu (DEPOIM_TESTEMUNHA3,
4,5), foram ouvidas também por meio de videoconferência (Eventos 61/63 do processo relacionado nº
7000115-43.2019.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu nova oportunidade para interrogatório do Réu e o MPM nada
requereu (Eventos 67 e 69 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Após ter requerido o interrogatório no Município de Arroio dos Ratos, por videoconferência, veio aos autos a
certidão de que o Réu mudou-se para o Município de Joinville/SC (Evento 110 do processo relacionado
nº 7000115-43.2019.7.03.0103), tendo a autoridade judiciária ressaltado que o Réu teria a oportunidade de
ser interrogado até antes da sessão de julgamento, caso comparecesse espontaneamente (art. 431, § 1º do
CPPM), determinou a intimação das partes para os fins do art. 428 do CPPM (Evento 113 do processo
relacionado nº7000115-43.2019.7.03.0103).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Réu pelo crime tipificado no art. 193 do CPM,
devendo o crime de ameaça ser absorvido pelo crime de favorecimento ao desertor (Evento 117 do processo
relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
A Defesa, por sua vez, pleiteou a declaração de incompetência relativa com a remessa dos autos, haja vista a
conexão instrumental ou probatória (CPPM, art. 99, 'c'), ao Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
3ªCircunscrição Judiciária Militar, com fulcro no art. 101, II, 'a', do CPPM; o reconhecimento da aplicação do
Princípio da Consunção para delimitar a imputação ao delito do art. 193 do CPM; e a declaração de nulidade
processual, com espeque no art. 500, III, 'a', do CPPM, por não ter a inicial acusatória observado as diretrizes
do art. 77 do CPPM. No mérito, pugnou pela absolvição, na forma do art. 439, alíneas 'd' e 'e', do Código de
Processo Penal Militar (Evento 120 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Na oportunidade, a DPU trouxe aos autos o andamento processual da Deserção de Praça nº 7000007-
59.2020.7.03.0303, em que consta o recebimento da Denúncia pelo crime de Deserção imputado a ex-Sd Ex
DIEGO VALLE SALVADOR, primo do Réu (-INF8 do Evento 120 do processo relacionado nº 7000115-
43.2019.7.03.0103).
Em 18 de junho de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
condenou o civil PATRICK FRANCO VALLE à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art.193 do
CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena, com o direito de apelar em
liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, absolvendo-o da imputação do art. 223 do CPM, com
fundamento no art. 439, letra "b", do CPPM, aplicando ao crime de ameaça o Princípio da Subsidiariedade em
relação ao crime do art. 193 do CPM (Evento 135 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
A Sentença foi publicada em 18 de junho de 2020 (Evento 135 do processo relacionado nº 7000115-
43.2019.7.03.0103).
A Defesa foi intimada em 22 de junho de 2020 e o MPM em 23 de junho de 2020 (Eventos 140 e 141 do
processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Em 22 de junho de 2020, a DPU interpôs, tempestivamente, o presente Recurso (Evento 140 do processo
relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Em 30 de junho de 2020, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (Evento 143 do processo relacionado
nº7000115-43.2019.7.03.0103).
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU requer, preliminarmente, a anulação da Sentença e a declaração
de incompetência relativa, com a remessa dos autos ao Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, em que é processada a Deserção, haja vista a conexão instrumental ou
probatória (CPPM, art. 99, 'c'), sustentando que a prova do crime aqui apurado, embora já sentenciado, sofre
influência direta daquela a ser produzida nos autos da Ação Penal em que se apura o cometimento do delito
do art. 187 do CPM por parte de DIEGO VALLE SALVADOR. Subsidiariamente, requer que a sentença
condenatória seja anulada, com a suspensão da ação penal até o julgamento do crime de deserção,
considerando que o delito previsto no art. 193 do CPM, por ter pena inferior, é acessório em relação à
deserção.
Alternativamente, pleiteia a declaração de nulidade da Sentença, com a suspensão da ação penal até o
julgamento do crime de deserção, e a declaração de nulidade processual, com espeque no art. 500, IV, do
CPPM, por não ter a inicial observado as diretrizes do art. 77 do CPPM, pois, com ofensa à ampla defesa, a
inicial imputou o cometimento do delito do art. 193 do CPM sem descrever, de modo mínimo, qual verbo da
figura típica teria sido praticado. Não houve exposição pormenorizada do fato delituoso, com todas as suas
circunstâncias, não se permitindo ao Apelante entender o crime pelo qual foi acusado e, especialmente,
condenado, o que, segundo a Defesa, torna inepta a inicial.
No mérito, defende a absolvição, na forma do art. 439, alíneas 'd' e 'e', do Código de Processo Penal Militar,
sustentando ter o Réu agido em legítima defesa de terceiro, pois o mandado de busca e apreensão, nos autos
da Instrução Provisória de Deserção nº 7000105-15.2018.7.03.0303, com a finalidade de prender o desertor
DIEGO VALLE SALVADOR, na cidade de Arroio dos Ratos/RS, foi expedido pelo Juízo Federal da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar e o Município do Réu era jurisdicionado pela 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar. Assim, a diligência foi cumprida em território não abarcado pela jurisdição
do Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, ou seja, sem a devida
expedição de carta precatória, atentando contra o art. 228 do Diploma Processual Penal Castrense. Ora, se o
executor da diligência cumpria determinação de Juízo incompetente para efetivação de custódia do desertor,
revela-se, neste passo, que a conduta da vítima DIONATAN LOPES DIAS representava, sim, injusta
agressão atual ou iminente, já que ilegal, para a captura de DIEGO VALLE SALVADOR, justificando a
atitude do Recorrente em, supostamente, ameaçar o militar para favorecer a fuga de seu primo.
Apontou, ainda, a ausência de provas, pois o Ministério Público Militar não logrou demonstrar qual objeto foi
utilizado pelo Réu, se arma branca ou não, para ameaçar o Cb EP DIONATAN LOPES DIAS com a
finalidade de favorecer a fuga do desertor DIEGO VALLE SALVADOR, sobretudo a idoneidade para
proporcionar ou facilitar ao desertor meio de ocultação. Sustentou, ainda, que o fato de o Recorrente ter
colocado a motocicleta na frente da casa da tia do desertor configura exercício regular do direito, pois se
cuidava de endereço diverso daquele constante no mandado de busca e apreensão, quadro esse confirmado
pelas testemunhas arroladas pela Acusação, o qual, longe de ser genérico, tinha local determinado pelo Juízo
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Em Contrarrazões (Evento 1), o MPM requer a manutenção da Sentença condenatória, sustentando, em
resumo, que a Denúncia foi específica ao mencionar a ação praticada pelo Apelante; que não há motivos para
unificarem os processos e lembra que o processo de deserção tem o rito sumário, enquanto que o processo de
favorecimento a desertor tem rito ordinário, não havendo possibilidade de serem julgados juntos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
No mérito, reforça que há prova suficiente para comprovação do crime.
A Secretaria Judiciária certificou que nada consta nesta Corte em relação ao civil PATRICK FRANCO VALLE
(Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina pelo conhecimento do Recurso de Apelação, com rejeição das
preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento do Recurso, a fim de que seja mantida a condenação de
PATRICK FRANCO VALLE, mas desclassificando a conduta praticada para subsumi-la ao delito militar de
ameaça, fixando o apenamento mínimo do preceito secundário do art. 223 do CPM (um mês de
detenção),mantidos o direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fixação do regime prisional inicialmente aberto, para o caso de efetivo
cumprimento da reprimenda (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL

A Defesa constituída do Réu PATRICK FRANCO VALLE, civil, requereu fosse convertido da modalidade "sessão
virtual" para a sistemática de videoconferência o julgamento desta Apelação.
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência
faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa
analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de validar o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que
todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente físico'

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
(doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
"Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: I
destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes, desde que
requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator".
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado "ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas
desta Suprema Corte" (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que
não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-se.
(HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/06/2020)". (Destaque
nosso)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente
pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta
para inclusão do processo para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir
quando ou por qual meio o processo será julgado.
Volto a repetir, a matéria tratada nesta Correção Parcial já é por demais conhecida desta Corte, trata-se de
questão de direito, que independe de prova ou matéria de fato.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "sessão plenário
virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a medida.

PRELIMINAR DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU
INSTRUMENTAL

Preliminarmente, a Defensoria Pública da União alega que a prova do crime aqui apurado, embora já
sentenciado, sofre influência direta daquela a ser produzida nos autos da Ação Penal Militar em que se apura o
cometimento do delito previsto no art. 187 do CPM por parte de DIEGO VALLE SALVADOR, primo do Réu,
evidenciando a hipótese de conexão probatória ou instrumental (CPPM, art. 99, 'c').
Desse modo, pleiteia que os autos sejam remetidos à 3ª Auditoria da 3ª CJM, em que está sendo processado o
crime de Deserção, a fim de evitar a existência de decisões contraditórias.
Pela simples análise dos crimes envolvidos, vislumbra-se que o acervo probatório de ambas as ações é distinto,
bastando para o presente caso o Mandado de busca e apreensão referente a DIEGO VALLE SALVADOR,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
expedido nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000105-15.2018.7.03.0303 e constante dos autos
(fls. 6/7, -IPM1 do Evento 1), que atesta formalmente a condição de desertor de DIEGO VALLE
SALVADOR, primo do Réu.
Certo é que houve a tentativa de cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão expedido contra um
desertor, o qual foi obstado em razão da conduta do Réu, que, em tese, proporcionou ou facilitou meio de
ocultação.
Ademais, os ritos procedimentais de ambos os crimes são diferentes, o que impediria o processamento e o
julgamento conjunto.
Acerca disso, restou bem pontuado na Sentença, in verbis (Evento 135 do processo relacionado nº 7000115-
43.2019.7.03.0103):
(...) a deserção do réu Diego, ocorrida na cidade de Santa Maria, RS, sob o seu aspecto formal, é fato
consumado, podendo-se observar que consta, inclusive, mandado de busca domiciliar (fl. 08, doc 1 do
evento 1 do IPM).
Segundo, porque haverá prejuízo irreparável à celeridade e à duração razoável do processo, pois a
instrução deverá ser repetida pelo Juiz da 3ª/3ªCJM.
Se não há elementos que justifiquem o julgamento conjunto, não é necessária reunião de processos,
impondo-se, apenas, o recurso de ofício, o que se faz na forma do artigo 106, § 1º do CPPM.
Anote-se, ademais, que consta o andamento processual da Deserção de Praça nº 7000007-59.2020.7.03.0303,
em que se vislumbra o recebimento da Denúncia pelo crime de Deserção imputado a ex-Sd Ex DIEGO VALLE
SALVADOR, primo do Réu (-INF8 do Evento 120 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Certo é que a conduta imputada ao Recorrente foi, em tese, praticada em Arroio dos Ratos/RS, município que
se encontra sob a jurisdição da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar e, por não ser o caso de
conexão ou continência, não há que se declinar da competência para qualquer outro Juízo.
Desse modo, a presente preliminar não merece prosperar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de declínio de competência em razão da inexistência de conexão
probatória ou instrumental.

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO
PENAL ATÉ O JULGAMENTO DO CRIME DE DESERÇÃO

Subsidiariamente, e ainda em preliminar, por ser o crime de favorecimento a desertor acessório do crime de
deserção, já que este possui apenamento mais grave em relação ao delito do art. 193 do CPM, a Defesa
postula a anulação da Sentença condenatória, com a suspensão da ação penal até o julgamento do crime de
deserção.
Ora, como demonstrado, o processamento e julgamento desta ação penal independe da eventual condenação
de DIEGO VALLE SALVADOR, primo do Réu, pelo crime de deserção, bastando a ocorrência do delito em seu
aspecto formal, motivo pelo qual foi expedido o Mandado de Busca e Apreensão, nos autos da Instrução
Provisória de Deserção nº 7000105-15.2018.7.03.0303 (fls. 6/7, -IPM1 do Evento 1), cujo cumprimento não
ocorreu em razão da conduta perpetrada, em tese, pelo Réu.
Anote-se, ademais, que consta o andamento processual da Deserção de Praça nº 7000007-59.2020.7.03.0303,
em que se vislumbra o recebimento da Denúncia pelo crime de Deserção imputado a ex-Sd Ex DIEGO VALLE
SALVADOR (-INF8 do Evento 120 do processo relacionado nº 7000115-43.2019.7.03.0103).
Além disso, não há justificativa para que o processamento do delito in casu tenha que aguardar o desfecho do
processo penal relativo ao crime de deserção, até porque os delitos foram praticados por pessoas distintas, em
datas e contextos diferentes.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
Por fim, registre-se que o pedido de suspensão da presente ação penal nem mesmo constou das Alegações
Escritas da Defesa, estando precluso, portanto.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de anulação da sentença condenatória e suspensão da presente ação penal
até o julgamento do crime de deserção.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A INÉPCIA DA INICIAL

Ainda, suscita a Defesa a preliminar de nulidade processual (CPPM, art. 500, IV), com ofensa à ampla defesa,
pois a inicial imputou o cometimento do delito do art. 193 do CPM sem descrever, de modo mínimo, qual verbo
da figura típica teria sido praticado. Não houve exposição pormenorizada do fato delituoso, com todas as suas
circunstâncias, não se permitindo ao Apelante entender o crime pelo qual foi acusado e, especialmente,
condenado, o que torna inepta a inicial.
Da leitura da exordial, vê-se que houve perfeita descrição da conduta imputada ao Réu, com narração
fidedigna dos acontecimentos e riqueza de detalhes, a fim de proporcionar a defesa contra os fatos narrados.
Colaciono a seguir:
No dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 16h, o civil Patrick Franco Valle, ameaçou o Cb EP
Dionatan Lopes Dias com a finalidade de favorecer a fuga do desertor Diego Valle Salvador.
(...)
Após um rápido diálogo travado com o 1º Ten Ítalo Correa de Bastos, o ex-Sd Diego Valle Salvador
empreendeu uma fuga em direção ao interior da residência, tendo o Cb Dionatan o seguido. Todavia,
em um dado momento, o civil Patrick Franco Valle, primo do desertor, que estava atrás de uma árvore,
puxou da cintura um objeto não identificado assemelhado a uma arma branca, intimidando o Cb
Dionatan para impedi-lo de capturar o desertor, que saiu correndo e fugiu pela porta da frente da
residência.
(...)
Diante do exposto, a conduta do civil Patrick Franco Valle amolda-se à descrição típica dos delitos
previstos nos arts. 193 (favorecimento a desertor) e 223 (ameaça) do CPM.
Assim sendo, depreende-se que no dia 28 de fevereiro de 2019, o civil Patrick Franco Valle, ameaçou o
Cb EP Dionatan Lopes Dias com a finalidade de favorecer a fuga do desertor Diego Valle Salvador,
praticando as condutas criminosas de ameaça e favorecimento a deserção, estando incurso nas
sanções dos artigos 223 e 193 do Código Penal Militar.
Com efeito, vê-se que a conduta foi devidamente individualizada, tendo os fatos sido descritos
minuciosamente.
Ademais, a jurisprudência é no sentido de que a ausência de indicação nominal dos verbos descritos nos tipos
penais não é causa de inépcia da inicial, por si só, pois o Acusado se defende dos fatos a ele imputados, e não
do tipo penal elencado. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO E DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que toca à alegação de ofensa
ao princípio da correlação, o Tribunal local decidiu a questão em conformidade com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação
penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal
diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas
colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo
Penal. (...)8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020); e
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. (...) NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 395 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS. ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 383-CPP.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Não há falar em inépcia da exordial acusatória, ante a adequada
exposição dos fatos delituosos imputados ao réu, assim como as suas circunstâncias e a qualificação da
parte. (...) 2. O réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na
denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença,
porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que
o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica, aplicará a correta
tipificação penal para conduta analisada. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp
1565102/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020).
Portanto, não há falar em inépcia da inicial a amparar qualquer nulidade processual.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual por inépcia da inicial.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o civil PATRICK
FRANCO VALLE à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 193 do CPM, a ser cumprida em
regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; absolvendo-o da imputação do art. 223 do CPM, com fundamento no art.
439, letra "b", do CPPM.
No mérito, a Defesa sustenta, em resumo, que:
a) houve legítima defesa de terceiro, pois o mandado de busca e apreensão, nos autos da Instrução Provisória
de Deserção nº 7000105-15.2018.7.03.0303, com a finalidade de prender o desertor DIEGO VALLE SALVADOR,
na cidade de Arroio dos Ratos/RS, foi expedido pelo Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar e o Município do Réu era jurisdicionado pela 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar. Assim, a diligência foi cumprida em território não abarcado pela jurisdição do Juízo Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, ou seja, sem a devida expedição de carta
precatória, atentando contra o art. 228 do Diploma Processual Penal Castrense. Ora, se o executor da
diligência cumpria determinação de Juízo incompetente para efetivação de custódia do desertor, revela-se,
neste passo, que a conduta da vítima DIONATAN LOPES DIAS representava, sim, injusta agressão atual ou
iminente, já que ILEGAL, para a captura de DIEGO VALLE SALVADOR, justificando a atitude do recorrente em,
supostamente, ameaçar o militar para favorecer a fuga de seu primo;
b) o réu deve ser absolvido ante a ausência de provas, pois o Ministério Público Militar não logrou demonstrar
qual objeto foi utilizado pelo Réu, se arma branca ou não, para ameaçar o Cb EP DIONATAN LOPES DIAS com
a finalidade de favorecer a fuga do desertor DIEGO VALLE SALVADOR, sobretudo a idoneidade para
proporcionar ou facilitar ao desertor meio de ocultação; e
c) a circunstância de o recorrente ter colocado a motocicleta na frente da casa da tia do desertor configura
exercício regular do direito, pois se cuidava de endereço diverso daquele constante no mandado de busca e
apreensão, quadro esse confirmado pelas testemunhas arroladas pela Acusação, o qual, longe de ser genérico,
tinha local determinado pelo Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Em síntese, consta nos autos que, em 28 de fevereiro de 2019, o civil PATRICK FRANCO VALLE ameaçou o Cb
EP DIONATAN LOPES DIAS com a finalidade de favorecer a fuga do desertor DIEGO VALLE SALVADOR, seu

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
primo, no Município de Arroio dos Ratos/RS, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
expedido nos autos da IPD nº 7000105-15.2018.7.03.0303.
Nesse dia, uma guarnição de serviço do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, composta pelos militares 1º
Ten ÍTALO CORREA DE BASTOS, Cb EP DIONATAN LOPES DIAS e Sds EP EDUARDO FREDERICO MULLER ORTIZ e
BRUNO GOMES HOLDE, deslocou-se até o endereço do desertor, de posse do Mandado de Busca e Apreensão,
para capturá-lo.
Chegando lá, após conversa com a moradora da residência e mãe do desertor, Sra. HELENA BEATRIZ FERREIRA
VALLE, a guarnição procedeu a uma revista no local, não encontrando o desertor. Em seguida, a guarnição de
serviço avistou o desertor dentro de um matagal, nos fundos da residência. Contudo, após um rápido diálogo
travado com o 1º Ten ÍTALO CORREA DE BASTOS, o ex-Sd DIEGO VALLE SALVADOR empreendeu uma fuga em
direção ao interior da residência, tendo o Cb DIONATAN o seguido, quando, num dado momento, o civil
PATRICK FRANCO VALLE, primo do desertor, que estava atrás de uma árvore, puxou da cintura um objeto não
identificado assemelhado a uma arma branca, intimidando o Cb DIONATAN para impedi-lo de capturar o
desertor, que saiu correndo e fugiu pela porta da frente da residência.
Na sequência, o civil PATRICK FRANCO VALLE bloqueou, com uma motocicleta, o ingresso dos integrantes da
guarnição de serviço na residência de sua mãe e tia do desertor, a Sra. SÔNIA MARIA DA SILVA FRANCO, para
onde o trânsfuga havia fugido. A Brigada Militar foi chamada para auxiliar na captura, tendo em vista o
impedimento de ingresso na residência da Sra. SÔNIA. Contudo, devido ao transcurso do tempo, o desertor não
mais foi encontrado no interior daquela residência.
O art. 193 do CPM, que trata do favorecimento a desertor, prevê:
Art. 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe
transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer
dos crimes previstos neste capítulo:
Pena - detenção, de quatro meses a um ano.
Pelo que consta nos autos, o desertor DIEGO VALLE SALVADOR não pôde ser capturado quando do
cumprimento da diligência (Mandado de busca e apreensão, nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº
7000105-15.2018.7.03.0303 (fls. 6/7, -IPM1 do Evento 1 do processo relacionado nº 7000083-
20.2019.7.03.0303)), em razão da intervenção do Réu PATRICK FRANCO VALLE, civil, que se pôs diante do Cb
EP DIONATAN LOPES DIAS, com suposta arma branca.
Tais fatos também foram minuciosamente narrados no Termo de Diligência (fls. 8/9, -IPM1 do Evento 1) e no
Boletim de Ocorrência (fl. 10, -IPM2 do Evento 1).
Ainda que não haja notícia de qual armamento, em tese, teria sido utilizado, os depoimentos testemunhais
deixaram indene de dúvida que o Réu obteve êxito em, ao proceder conforme narrado na Denúncia, obstar a
captura de seu primo, o qual conseguiu ocultar-se dos militares.
Com efeito, o Sd EDUARDO FREDERICO MULLER declarou que viu o Réu puxando um objeto, que intimidou o Cb
DIONATAN, mas não soube dizer qual (vídeo 4 do Evento 31 do processo relacionado nº 7000115-
43.2019.7.03.0103).
Acrescente-se, ademais, que a própria testemunha da Defesa HELENA BEATRIZ FERREIRA VALLE, tia do Réu e
mãe do desertor, é contraditória ao dizer que PATRICK não estava na casa dela no dia dos fatos, mas sim
trabalhando, e depois afirmar que ele só saiu para fora do pátio quando os militares chegaram e chamaram
todos da residência (DEPOIM_TESTEMUNHA3, 4, 5, dos Eventos 61/63 do processo relacionado nº 7000115-
43.2019.7.03.0103).
Desse modo, pelas provas constantes nos autos, não há como afastar a caracterização da conduta do Réu no
sentido de ter proporcionado ou facilitado meio de ocultação ao desertor, situação que conhecia, até mesmo
porque sabia que os militares tinham vindo cumprir um mandado de busca e apreensão contra o trânsfuga, seu
primo. Assim, também está evidenciado o dolo de ajudá-lo na ocultação, necessário ao delito, não havendo
dúvida quanto ao ponto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:40:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137fc22ec
Certo é que a conduta descrita se amolda perfeitamente ao tipo penal constante do art. 193 do CPM e seus
preceitos incriminadores, não sendo o caso de desclassificá-la para o delito de ameaça, como opina a PGJM.
Em que pese o "favorecimento a desertor" não constar do tipo penal, os fatos narrados apontam perfeitamente
para a conduta de "proporcionar ou facilitar meio de ocultação", tal como um dos núcleos descritos no tipo.
A própria Defesa, quando de suas Alegações Escritas e das Razões de Apelação, sempre menciona a conduta
aventada ao Réu como sendo a de proporcionar ou facilitar ao desertor meio de ocultação.
Não há, portanto, falar na capitulação do crime de ameaça, até porque o intento do Réu não era pura e
simplesmente ameaçar o Ofendido, pois nem mesmo teria motivo para tanto, mas, sim, o de favorecer o
desertor, ajudando em sua ocultação, motivo pelo qual o Réu veio absolvido da imputação do art. 223 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo sido aplicado ao crime de ameaça o Princípio da
Subsidiariedade em relação ao crime do art. 193 do CPM.
Ressalte-se, ademais, que a tese de legítima defesa também não prospera.
Com efeito, mesmo que fosse aceita a tese de incompetência em razão da jurisdição diversa, a condição de
trânsfuga do ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR era de conhecimento do Réu, tanto que agiu da forma
comissiva, com o emprego, em tese, de arma branca, de forma que não seria possível, nem mesmo sustentar a
presença dos requisitos da injusta agressão, bem como da proporcionalidade.
Acrescente-se, ademais, que, nos termos do art. 187 do CPPM, como bem pontuado em Sentença, o executor
poderia apresentar-se à autoridade da jurisdição diversa para se identificar, mesmo em momento posterior.
Registre-se, ainda, que a ausência de provas quanto ao objeto utilizado pelo Réu para proporcionar ou facilitar
a ocultação do desertor, se arma branca ou não, é indiferente. Primeiro porque tal delito não exige um modus
operandi próprio; segundo porque nem mesmo em relação ao crime de ameaça seria necessária a
comprovação quanto à idoneidade do objeto para se incutir temor no Ofendido ou mesmo a efetiva ameaça
real, bastando, para tanto, que a conduta tenha gerado o sentimento de ameaça na vítima, o que de fato
ocorreu.
Portanto, basta no presente caso que a "arma branca" relatada, em tese utilizada, tenha sido o meio capaz de
proporcionar ou facilitar ao desertor meio de ocultação. Poderia até mesmo a "arma branca" ser de brinquedo
ou mesmo um gesto feito pelo Réu, que assim a tenha caracterizado. O que importa é que restou configurado
o intento de proporcionar ou facilitar o meio de ocultação ao desertor, o que foi, inclusive, almejado.
Reitera-se o modus operandi do delito de favorecimento a desertor é livre, tendo sido operada, no caso, a
conduta ameaçadora com o intuito de proporcionar ou facilitar o meio de ocultação ao trânsfuga.
Por fim, o argumento da Defesa de que a circunstância de o Recorrente ter colocado a motocicleta em frente
a casa de sua tia configuraria exercício regular do direito, pois se cuidava de endereço diverso daquele
constante no mandado de busca e apreensão, é despiciendo no caso, uma vez que tal conduta não foi
determinante, tampouco relevante, para a condenação do Réu.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada, a qual não merece reparo, porquanto se
encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.